Tribunal: TJMT
Processo: 1009068-57.2023.8.11.0037
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009068-57.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[DANIEL LOPES DA SILVA - CPF: 914.861.062-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DENISSON NASCIMENTO COSTA - CPF: 781.229.373-49 (ASSISTENTE), MARCIANA FEITOZA DE ALMEIDA - CPF: 093.107.824-55 (ASSISTENTE), ADRIANO APARECIDO SILVA - CPF: 017.945.291-60 (ASSISTENTE), SPACO DA MODA LTDA - CNPJ: 28.858.062/0001-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. CONSUMAÇÃO DO DELITO. TEORIA DA AMOTIO. PENA DE MULTA. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença condenatória que impôs pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). O recorrente pleiteia a absolvição com base no princípio da insignificância e, subsidiariamente, a desclassificação do delito para a modalidade tentada. Requer, ainda, a redução da pena de multa e a exclusão ou diminuição da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão:

(i) verificar se o princípio da insignificância se aplica ao caso concreto;

(
ii
) definir se o crime deve ser reconhecido como furto tentado;

(
iii
) estabelecer se a pena de multa comporta redução para o mínimo legal; e

(
iv
) determinar se a condenação ao pagamento de indenização deve ser excluída ou reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da insignificância não se aplica quando há reiteração delitiva, pois, a habitualidade criminosa do réu demonstra maior reprovabilidade da conduta, afastando a atipicidade material do fato.

4.
O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por curto período, conforme a Teoria da
Amotio
, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica do bem. No caso, o recorrente conseguiu ocultar as peças sob suas vestes e tentou sair do estabelecimento comercial, configurando a consumação do delito.

5.
A pena de multa deve ser reduzida ao mínimo legal, pois não há nos autos elementos concretos que justifiquem sua fixação em patamar superior, especialmente considerando a condição socioeconômica do réu.

6.
A condenação ao pagamento de indenização é consequência lógica da condenação penal quando há pedido expresso na denúncia e respeito ao contraditório. No entanto, considerando a situação financeira do recorrente, o valor fixado deve ser reduzido para dois
salários mínimos
vigentes à época do pagamento, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A habitualidade delitiva afasta a aplicação do princípio da insignificância, ainda que o valor da res furtiva seja inferior a 10% do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

2.
O crime de furto consuma-se no momento da inversão da posse da res furtiva, independentemente de posse mansa e pacífica.

3.
A pena de multa deve ser fixada no mínimo legal quando não houver justificativa concreta para sua majoração.

4.
A condenação ao pagamento de indenização é válida quando houver pedido expresso na denúncia e respeito ao contraditório, mas pode ser reduzida conforme a condição financeira do condenado.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
arts
. 14, II; 49, § 1º; 60; 155, caput; 91, I. Código de Processo Penal,
arts
. 63 e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 857178/MS, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.02.2024; STJ,
AgRg
no REsp 1.973.602/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 09.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Daniel Lopes da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1009068-57.2023.8.11.0037, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime de furto, tipificado no art. 155, caput, do Código Penal (Id. 253360219).

O apelante pleiteia a absolvição, com fundamento no princípio da bagatela, e subsidiariamente, busca a desclassificação da conduta para o crime de furto tentado. Pugna, também, a redução da pena de multa e a exclusão, ou redução, da indenização à vítima (Id. 253360228).

O Ministério Público em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso. (
I
d. 253360233)

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Amarildo Cesar
Fachone
, é pelo
parcial provimento do apelo
, conforme entendimento assim sumariado:

SÍNTESE MINISTERIAL: Furto (art. 155, caput do CP). Irresignação Defensiva: 1. Pretendida a absolvição pelo princípio da insignificância – Impossibilidade – inobstante o valor do objeto subtraído ser menor que dez por cento do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, a habitualidade delitiva do réu que impede o reconhecimento do princípio – 2. Pretendido o reconhecimento da tentativa – Impossibilidade – é desnecessária a posse mansa e pacífica da res furtiva para a consumação do crime de furto (teoria da
apprehensio
/
amotio
) – 3. Almejada a redução da pena de multa – Prejudicado – pena de multa fixada no mínimo legal de dez
dias-multa, a razão de um trinta avos, nos termos do artigo 49, do CP – 4. Pretendida a exclusão ou redução da indenização – Possibilidade – inobstante ser inviável a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por ser consequência lógica da condenação, faz-se mister a redução do valor fixado, em atenção à proporcionalidade e razoabilidade. Pelo conhecimento e provimento parcial do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o
apelante, Daniel Lopes da Silva, busca a reforma da sentença condenatória alegando a aplicação do princípio da insignificância, sustentando que a conduta é materialmente atípica diante do baixo valor do bem furtado (uma bermuda jeans avaliada em R$ 90,00), sem causar relevante lesão ao patrimônio da vítima.

Caso não seja absolvido, pleiteia a desclassificação do crime de furto simples para sua forma tentada, argumentando que não conseguiu retirar o objeto da esfera de vigilância da vítima. Além disso, requer a redução do valor da multa, fixada em 1/10
(um décimo)
do
salário mínimo
, para o patamar mínimo legal de 1/30
(um trinta avos)
, bem como o afastamento da condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de reparação de danos, por ter sido imposta sem o devido contraditório e ampla defesa, ou, subsidiariamente, a redução desse valor ao mínimo possível.

Sobre os fatos, infere-se do caderno informativo que (Id.
253360178
):

01. DA SÍNTESE DAS IMPUTAÇÕES:

Consta dos autos do inquérito policial que, no dia22desetembrode 2023, por volta das14h55min, no estabelecimento comercial denominado SPAÇO DA MODAS LTDA, situado na Rua Maringá, nº405,Bairro Primavera do Leste, nesta cidade e Comarca de Primavera do Leste/MT, o denunciado
DANIEL LOPES DA SILVA
,

ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com manifesto animus
furandi
, subtraiu para si coisas alheias móveis consistentes em 01camiseta e 01 (uma) bermuda, em prejuízo de MARCIANA FEITOZA DE ALMEIDA, proprietária do referido estabelecimento.

02. DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:

Segundo restou apurado, na data dos fatos o denunciado compareceu no estabelecimento comercial supradito, escolheu algumas peças de roupa e se dirigiu ao provador.

Consta dos autos, queapósaproximadamente20 (vinte) minutos, ele saiu do provador trajando a camiseta e a bermuda da loja por baixo de suas vestes.

Ressai dos autos, que ao ser questionado a respeito das peças faltantes, o denunciado DANIEL se alterou e começou a discutir com as funcionárias do local, dizendo “que ninguém tiraria as peças que estavam com ele”.

Diante disso, a proprietária da loja, Marciana Feitoza de Almeida, ficou amedrontada e começou a gritar, momento em que algumas pessoas não identificadas, que estavam nas proximidades, adentraram no local e permaneceram até a chegada da guarnição policial.

Por fim, consta dos autos que
no momento em que
a guarnição policial chegou ao local, o denunciado DANIEL LOPES DA SILVA tirou a bermuda da loja e a rasgou, em seguida devolveu a camiseta.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA)

Como cediço, o
princípio da insignificância, ou bagatela, representa uma importante construção no direito penal, sendo fundamental para a exclusão da tipicidade em casos nos quais a lesão ao bem jurídico protegido se revela irrelevante. Trata-se de um mecanismo que visa evitar a imposição de sanções penais em situações em que a intervenção do Estado se mostra desnecessária, em razão da mínima ofensividade da conduta do agente, da ausência de periculosidade social da ação, do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e da inexpressividade da lesão jurídica.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO SIMPLES.
TRANCAMENTO .
INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO .

1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da
lesão jurídica provocada.
2. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois o réu é
multirreincidente
em crimes de furto simples e qualificado e tem condenações criminais que caracterizam maus antecedentes, o que revela a sua contumácia delitiva em crimes contra o
patrimônio .
3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 857178 MS 2023/0349702-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 26/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/02/2024).
Destacamos

A aplicação desse princípio, embora consolidada na doutrina e jurisprudência, não ocorre de forma irrestrita. O Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) têm delimitado critérios para sua incidência, considerando as circunstâncias concretas de cada caso e os interesses protegidos pelo ordenamento jurídico. Entre as áreas mais discutidas no âmbito da insignificância estão os crimes patrimoniais de pequeno valor,
os delitos tributários de baixa monta
e algumas infrações ambientais.

Diante dessas premissas, a análise do presente caso requer uma reflexão acerca da pertinência da aplicação do princípio da insignificância, ponderando os critérios estabelecidos pela jurisprudência e os impactos da decisão na tutela do bem jurídico envolvido.

A defesa pleiteia a aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, sob o argumento da ausência de tipicidade material da conduta imputada ao apelante.

Na espécie, verifica-se que a
res furtiva
foi avaliada em R$ 90,00 (noventa reais), valor inferior a 10% do
salário mínimo
vigente à época dos fatos. Contudo, a análise da aplicação do princípio da insignificância não se restringe ao valor do bem subtraído, devendo ser considerada a conduta global do agente, sua habitualidade delitiva e a reprovabilidade de seus atos.

Nesse contexto, da consulta aos registros criminais do apelante é possível constatar que ele responde a diversas ações penais por crimes patrimoniais, quais sejam: ADPF 1011525-30.2024.8.11.0004 (furto), ação penal 1002949-94.2024.8.11.0021 (roubo), ação penal 1000528-34.2024.8.11.0021 (furto), ADPF 1011955- 16.2023.8.11.0004 (furto), ADPF 1008882-34.2023.8.11.0037 (furto), ADPF 1001249-20.2023.8.11.0021 (furto), de modo
que a habitualidade na prática de infrações demonstra a reiteração criminosa e afasta o reconhecimento da atipicidade material do fato, pois evidencia que a conduta não é isolada, mas inserida em um contexto de reiteração delitiva, comprometendo a ordem social e jurídica.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a reiteração criminosa impede o reconhecimento do princípio da insignificância, pois resta configurada a maior periculosidade social da ação e o elevado grau de reprovabilidade do comportamento. O caráter fragmentário e subsidiário do Direito Penal não pode ser invocado para beneficiar infratores contumazes, sob pena de esvaziamento da tutela penal e estímulo à prática de novas infrações.

Nesse sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento
a
recurso especial, mantendo a condenação do agravante por furto, com base na inaplicabilidade do princípio da insignificância. 2.
O Tribunal a quo considerou que, apesar do valor da res furtiva ser inferior a 10% do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, a habitualidade delitiva do agravante, evidenciada por diversas ações penais em curso, impede a aplicação do princípio da insignificância.
II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a habitualidade delitiva do agravante afasta a aplicação do princípio da insignificância, mesmo quando o valor da res furtiva é inferior a 10% do
salário mínimo
vigente à época dos fatos. III. Razões de decidir4.
A habitualidade delitiva do agravante, evidenciada por diversas ações penais em curso, afasta a aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.
5. A presença de ações penais em curso e inquéritos policiais em andamento por crimes patrimoniais denota maior reprovabilidade da conduta, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância. 6. O acórdão recorrido está em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, incidindo o Enunciado Sumular n. 83 do STJ. IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. A habitualidade delitiva afasta a aplicação do princípio da insignificância, mesmo quando o valor da res furtiva é inferior a 10% do
salário mínimo
vigente à época dos fatos. 2.
A presença de ações penais em curso e inquéritos policiais em andamento por crimes patrimoniais denota maior reprovabilidade da conduta, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância
". Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea a. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 881.822/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
de 3/7/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.022.596/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz,
DJe

de 3/10/2022.
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.792.662/MG, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE .
REITERAÇÃO EM DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO. CRIME IMPOSSÍVEL. EXISTÊNCIA DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA .
ENUNCIADO SUMULAR N. 567 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1 .
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a reiteração em delitos contra o patrimônio afasta a aplicação do princípio da insignificância.
2. No caso dos autos, o paciente tem duas condenações definitivas e processos em andamento pela prática de crimes patrimoniais, situação que denota sua habitualidade na prática delitiva.
3 .
Nos termos do enunciado sumular n. 567 do STJ, o sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no HC: 949870 SC 2024/0371893-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/12/2024)
.
Destacamos

Dessa forma, diante da habitualidade criminosa do apelante e da necessidade de intervenção penal para fins repressivos e ressocializadores,
torna-se inviável a aplicação do princípio da insignificância, mantendo a condenação nos termos da sentença recorrida.

DO RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA

A defesa pugna, subsidiariamente, pela desclassificação do crime de furto simples para a modalidade tentada, aplicando, por corolário, a minorante prevista no art. 14, II, do Código Penal. O Código Penal Brasileiro, em seu art. 155, tipifica o furto como a subtração de coisa alheia móvel, sem o consentimento do proprietário, com a finalidade de assenhoreamento definitivo ou temporário.

Como cediço, a doutrina e a jurisprudência majoritárias no Brasil adotam a
Teoria da
Amotio

(ou
apprehensio
), segundo a qual o crime de furto se consuma
no momento em que
o agente consegue retirar a coisa da esfera de vigilância da vítima, ainda que por um curto
período de tempo
, independentemente de deslocamento ou posse mansa e pacífica do bem. Essa
compreensão decorre da necessidade de proteger o patrimônio da vítima desde a violação inicial da posse, não sendo imprescindível que o agente obtenha vantagem econômica duradoura ou exerça posse tranquila do objeto subtraído.

Assim, o entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforça que a consumação do furto ocorre com a simples inversão da posse, desde que esta seja potencialmente tranquila, afastando a necessidade de que o objeto saia da esfera de vigilância imediata do lesado. Nesse sentido,
a Súmula n. 582 do STJ estabelece que o crime de roubo se consuma no momento da subtração do bem, ainda que o agente seja surpreendido na sequência da execução do crime
.

No caso concreto, resta inviável a desclassificação para forma tentada, tendo em vista que, houve a inversão da posse, conforme se extrai do depoimento da vítima
Marciana Feitoza de Almeida
, proprietária do estabelecimento furtado, que ao ser ouvida sob o crivo do contraditório afirmou que

o réu adentrou em seu estabelecimento comercial simulando ser um cliente, escolheu algumas peças de vestuário e dirigiu-se ao provador. Após certo tempo, ao perceberem que ele se preparava para sair da loja, as funcionárias notaram a ausência de algumas das peças que ele havia levado consigo. Diante disso, decidiram abordá-lo e constataram que tais itens estavam ocultos sob suas próprias vestes. Relatou ainda que, ao ser questionado sobre o pagamento das roupas, o réu negou ter cometido o furto e tentou deixar o local, sendo impedido tanto pelos funcionários quanto por populares que auxiliaram na sua contenção até a chegada da polícia militar.

Por sua vez, os policiais militares
Denilson
Santos Cardoso
e
Adriano Aparecido Silva
, ao prestarem depoimento em juízo, confirmaram a versão apresentada pela vítima, relatando que foram acionados para atender à ocorrência e que, ao chegarem ao local e ouvirem o relato da vítima sobre os fatos, procederam com a prisão em flagrante do réu.

Como se vê a narrativa da proprietária do estabelecimento, demonstra de forma clara que o réu efetivamente teve a posse dos itens furtados ao ocultá-los sob suas vestes e tentar sair da loja sem efetuar o pagamento, sendo
impedido apenas pela intervenção das funcionárias e de populares. Ademais, os depoimentos dos policiais militares
Denilson
Santos Cardoso e Adriano Aparecido Silva corroboram essa dinâmica, confirmando que, ao chegarem ao local, ouviram o relato da vítima e constataram a subtração, razão pela qual efetuaram a prisão em flagrante.

Dessa maneira, evidenciado que o agente teve a posse dos bens de forma clandestina, ainda que por curto período, resta caracterizada a consumação do delito de furto, afastando-se qualquer possibilidade de sua configuração na forma tentada.

Neste sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO
SIMPLES .

DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. INVIABILIDADE. FURTO CONSUMADO
. INVERSÃO DA
POSSE .
TEORIA DA AMOTIO. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. RECURSO
DESPROVIDO .

1. Apelação criminal de sentença condenatória de crime de furto simples. A pena privativa de liberdade foi substituída por prestação de serviços à
comunidade .

2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se o crime de furto foi consumado ou se deve ser desclassificado para a modalidade tentada
; e (
ii
) se é possível reconhecer o furto privilegiado, com a redução de pena prevista no art. 155, § 2º, do Código
Penal .

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O furto se consuma com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve período e seguida de perseguição ao agente. No caso, o réu ultrapassou os caixas e foi abordado na galeria do supermercado, configurando a consumação do delito.

4 .
O reconhecimento do furto privilegiado exige que o agente seja primário e que o bem subtraído seja de pequeno valor. Embora o valor da res furtiva seja inferior a um salário-mínimo, o réu é reincidente, o que impede a aplicação do privilégio.

Recurso conhecido e
desprovido .

Tese de julgamento:
1. “O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da res furtiva, ainda que seguida de perseguição imediata.
” 2. “A reincidência impede o reconhecimento do furto privilegiado, mesmo que a coisa furtada seja de pequeno
valor .
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10011969320238110003, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 08/10/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/10/2024)
.
Destacamos

Assim, torna-se impossível a desclassificação do crime de furto consumado para a forma tentada, considerando que a consumação foi devidamente comprovada nos autos.

DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

Como cediço, à pena pecuniária, deve ser fixada sob critério bifásico, isto é, inicialmente fixa-se a quantidade de dias-multa, dentre os limites de10 (dez) a 360 (trezentos e sessenta). Em seguida, o valor correspondente a cada dia será fixado, respeitando-se o limite mínimo de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época do fato e o máximo de cinco vezes o referido salário, em conformidade com os
arts
. 49 e 60 do Código Penal.

No caso dos autos, a pena de multa foi fixada nos seguintes termos
“Fixo o valor dos dias multa à razão de 1/10 (um décimo) do
salário mínimo
vigente”
.

Percebe-se que o magistrado sentenciante não apontou qualquer elemento concreto que pudesse ter sido considerado para a aplicação do valor do dia-multa em patamar acima do mínimo legal.

Como bem leciona Heleno Fragoso:

[...] Cumpre ao juiz realizar uma apreciação valorativa do conjunto da situação econômica do acusado, considerando seus encargos e responsabilidades, e fixando prudencialmente o valor do dia-multa. Esse valor será aplicado sobre a quantidade de dias-multa imposta, cumprindo ao juiz realizar cuidadosa justificação. Passa a ser importante, para os efeitos da aplicação da pena de multa, interrogar o acusado sobre sua situação econômica [...].

(FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de direito penal: parte geral. Rio de Janeiro: Forense, 1994, p. 316).

Nesse sentido tem decidido a jurisprudência, conforme os seguintes arestos:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)1003907-66.2023.8.11.0037 EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES. ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO (ANIMUS REM SIBI HABENDI) SUFICIENTEMENTE COMPROVADO. VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA MINORADO PARA O MÍNIMO LEGAL. MONTANTE INDENIZATÓRIO AFASTADO. APELO PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do delito de furto simples (artigo 155, caput, do Código Penal), à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão, substituída por uma pena restritiva de direito, acrescida das sanções acessórias de pagamento de 10 (dez) dias-multa à base de 1/10 (um décimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, bem como fixou o montante indenizatório mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 2. Fatos relevantes: (i) veículo subtraído encontrado na posse do recorrente; (
ii
) de acordo com os policiais militares responsáveis pelas diligências, o apelante tentou se
evadir do distrito da culpa, porém não tinha dinheiro para passar pelo pedágio; (
iii
) valor unitário do dia-multa fixado acima do mínimo legal sem fundamentação para tanto; (
iv
) inicial acusatória não indicou a quantia pretendida para o arbitramento da importância indenizatória mínima. 3. Requerimento do recurso: (i) absolvição do crime de furto devido a atipicidade da conduta; (
ii
) minoração do valor unitário do dia-multa; (
iii
) exclusão do valor indenizatório fixado na sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se as provas dos autos são suficientes para comprovar o elemento subjetivo específico do crime de furto; (
ii
) verificar se o valor unitário do dia-multa comporta redução; (
iii
) definir se, para o arbitramento de valor indenizatório mínimo, é necessário que haja indicação do montante pretendido na denúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Para o reconhecimento do furto de uso e consequente atipicidade da conduta, é necessário que haja a comprovação da intenção de fazer o uso momentâneo da coisa (animus
restituidi
) e que o bem subtraído seja devolvido de forma voluntária ao ofendido. 6. O modus operandi do apelante, que pode ser extraído dos relatos judiciais dos policiais militares que atenderam a ocorrência, demonstram que ele agiu com o interesse de assenhorar-se definitivamente da res furtiva (animus rem
sibi

habendi
), de modo que não prospera a alegação de atipicidade da conduta. 7
. Diante da ausência de fundamentação na sentença condenatória, deve ser minorado o valor unitário do dia-multa para o mínimo legal de 1/30 (um trinta avos), sobretudo ao se constatar o estado de hipossuficiência financeira do recorrente.
8. Com exceção dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais são regidos pela tese estabelecida no tema repetitivo n. 983 do Superior Tribunal de Justiça, é necessário que haja indicação, na inicial acusatória, do valor indenizatório mínimo pretendido. IV. DISPOSITIVO 9. Apelo conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 155, caput, 49, caput e §1º, 60 e 91, I; Código de Processo Penal, artigos 156, 63 e 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.175.880/PE e REsp n. 1.986.672/SC; TJMT,
ApCrim
n. 0000605-23.2020.8.11.0014 e
ApCrim
n. 1002636-56.2022.8.11.0037.

(N.U 1003907-66.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025)

No caso dos autos não há nenhum elemento concreto que aponte uma elevada situação econômica do recorrente. Pelo contrário, infere-se que o apelante não possui boas condições financeiras, pois, de acordo com as suas declarações prestadas em sede policial (Id. 253360160), ele está desempregado. Além disso, o apelante foi defendido durante todo o feito pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, demonstrando, assim, se encontrar em precariedade de recursos econômicos.

Dessa forma, não havendo indícios suficientes que demonstrem a condição financeira abastada do recorrente, o valor de cada dia-
multa deverá ser fixado no menor patamar previsto no art. 49, § 1º, do Código Penal, qual seja, 1/30 (um trinta avos).

DA EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO FIXADO

Finalmente, no que concerne ao afastamento da condenação de indenização por danos arbitrado na sentença, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a vítima, vê-se que o apelante
não
tem
parcial
razão.

Na espécie, consta pedido expresso na denúncia de condenação do apelante ao pagamento de reparação dos danos sofridos pela vítima. Desse modo, na medida em que explicitado na denúncia, desde a citação e durante toda a instrução processual, a pretensão indenizatória do
dominus litis
era de conhecimento do apelante e de sua defesa técnica, de forma que foi possibilitado, durante toda a instrução, tanto argumentar quanto produzir provas ou, de qualquer modo, se manifestar contra o aludido pedido indenizatório.

Se o apelante não o fez, então é o caso de preclusão temporal, mas isso não significa que não lhe foi dada oportunidade para tal desiderato. Ao revés, durante toda a instrução, houve possibilidade plena de atuação no sentido de rebater o pleito indenizatório, concretizando-se, a favor da defesa, o postulado do contraditório, na perspectiva substancial de efetivo poder de influência sobre o órgão jurisdicional.

A propósito, nesse sentido, este é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 387, IV. DO CPP. PEDIDO INDENIZATÓRIO FORMULADO NA DENÚNCIA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INDICAÇÃO DE VALOR A SER FIXADO.

1. "
A fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal" (
AgRg
no REsp 1940163/TO, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022,
DJe
03/03/2022)
.

2. Ademais, conforme afirmado pelo Tribunal de origem, "o valor fixado pelo juízo a quo - de três mil reais, baseado nas declarações judiciais da vítima - divergiu do termo de avaliação realizado em delegacia e do depoimento extrajudicial do ofendido (segundo os quais o prejuízo foi na ordem de R$ 1.300,00)", ressaltando a sentença, outrossim, que houve impugnação específica da defesa sobre o ponto, não havendo falar-se em desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e, ainda, na ocorrência de prejuízo processual, mormente porque houve uma redução do quantum condenatório.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no REsp n. 1.973.602/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 15/8/2022)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REGULARIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É ônus do agravante impugnar os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não conhecimento do agravo regimental, a teor da Súmula n. 182 do STJ.

2.
Não ofende o contraditório e a ampla defesa a imposição de indenização por danos materiais pelo Juiz sentenciante, desde que haja sido pleiteada na denúncia e dada oportunidade à defesa de se manifestar a respeito, como na espécie
.

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(
AgRg
no REsp n. 1.976.828/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022,
DJe
de 1/4/2022.)
Destacamos

Ademais, não se pode ignorar que, embora possua natureza civil, o pleito indenizatório não enseja uma instrução autônoma, pois tal reparação constitui um desdobramento lógico da consumação da infração penal. Esta, por sua vez, decorre da conduta do agente, associada ao prejuízo material suportado pelas vítimas, o qual, no presente caso, está intrinsecamente ligado às infrações já reconhecidas, havendo um vínculo causal evidente entre ambos. Dessa forma, emerge de forma natural a indenização pleiteada como meio de reparação dos danos infligidos à vítima, no âmbito civil, pelo recorrente, em razão do delito que ensejou sua condenação.

Por consequência, tendo em vista que o pedido de indenização consta na denúncia e foi permitido o contraditório durante todo o processo – contra-argumento e produção de provas – na hipótese, não cabe cogitar de nenhuma ilegalidade na fixação de condenação ao pagamento, pelo apelante, de danos materiais em favor da vítima.

Por outro lado, no que diz respeito à redução do valor da indenização, tem-se que o apelante tem razão.

Ressalte-se, por relevante, que os atos praticados pelo recorrente possuem significativa gravidade e ocasionaram danos consideráveis. No entanto, deve-se levar em conta sua situação econômico-financeira, uma vez que se trata de indivíduo de condição humilde e recursos limitados, circunstâncias que fundamentam a redução do montante indenizatório, a fim de evitar que a imposição judicial se torne
inexequível.

Na hipótese, o apelante declarou no termo extrajudicial de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id.
253360160
) que está desempregado,
razão pela qual, ao que parece, o valor indenizatório arbitrado em sentença – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para
a
vítima – mostra-se incompatível com sua condição socioeconômica.

Destarte, à mingua de maiores informações nos autos, reduzo o valor de reparação de danos morais às vítimas, fixando-o em
2 (dois)
salários mínimos

vigentes à época do pagamento

em prestígio a razoabilidade e a proporcionalidade.

Posto isso, em
consonância com o parecer ministerial,

dou parcial provimento
ao recurso de
Daniel Lopes da Silva
para reduzir o valor da indenização arbitrado para
2 (dois)
salários mínimos
,
bem assim a fração para cada dia-multa, de 1/10 (um décimo) para 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente na data do fato

mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.
n

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025